Tribunal: TJBA
Processo: 8017530-48.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017530-48.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONSTRUTORA NERI MARTINS LTDA Advogado(s): BRUNA GUIMARAES BARBOSA APELADO: ADAILTON VALADARES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. ORÇAMENTO ÚNICO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada por proprietário de imóvel residencial em face de construtora responsável pela obra do empreendimento vizinho “Atacadão Assaí”, alegando danos estruturais decorrentes de vibrações provocadas pelas máquinas utilizadas. 2. Sentença proferida julgando procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 40.345,00, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00, por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 3. Apelação interposta pela construtora ré alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de complementação do laudo pericial. No mérito, sustenta ausência de nexo causal, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, impugnação ao orçamento apresentado, indevida condenação por danos morais e pedido de minoração dos honorários. 4. Contrarrazões apresentadas pelos autores impugnando a inovação recursal quanto à alegação de culpa concorrente e requerendo o improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da complementação do laudo pericial; (ii) saber se há nexo causal entre a execução da obra da apelante e os danos estruturais no imóvel do recorrido, bem como a extensão da responsabilidade civil; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos materiais e morais, bem como os honorários advocatícios, devem ser mantidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 370 do CPC/2015 confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir a produção de provas que julgue desnecessárias ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa. 8. No caso, o pleito da apelante não visava complementação técnica do laudo, mas a rediscussão do mérito, motivo pelo qual não há nulidade na sentença. 9. A preliminar de inovação recursal quanto à alegação de culpa concorrente deve ser acolhida, pois tal argumento não foi suscitado na instância originária, caracterizando inovação vedada. 10. No mérito, a responsabilidade civil resta configurada diante da prova pericial que concluiu que as vibrações provenientes da obra executada pela apelante contribuíram decisivamente para o surgimento e agravamento das rachaduras e fissuras no imóvel vizinho. 11. A ausência de múltiplos orçamentos não impede a fixação da indenização, inexistindo previsão legal que imponha tal exigência, cabendo à ré demonstrar eventual excesso, o que não ocorreu. 12. Quanto ao dano moral, restou configurado o abalo psíquico e os transtornos relevantes experimentados pelo recorrido, que teve a estrutura de sua moradia comprometida, situação que ultrapassa meros aborrecimentos. O quantum fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 13. Os honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação, devem ser majorados para 15% em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional desenvolvido pela parte recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente conhecido, por inovação recursal quanto à tese de culpa concorrente, e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida integralmente. 15. Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova complementar quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos; configurado o nexo causal entre as vibrações de obra vizinha e os danos estruturais ao imóvel, impõe-se o dever de indenizar, sendo desnecessária a apresentação de múltiplos orçamentos para fixação dos danos materiais.” Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, V e X Código de Processo Civil, arts. 370, 373, 85, §2º e §11 Código Civil, arts. 186 e 927 Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 30/10/2017 TJPR, Apelação Cível 0001920-57.2017.8.16.0142, Rel. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, j. 02/06/2022 TJMG, Apelação Cível 1002410-20.2824.8.001, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 02/12/2021 TJBA, Apelação Cível 0099316-22.2010.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 29/09/2010 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017530-48.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante CONSTRUTORA NERI MARTINS LTDA e como apelada ADAILTON VALADARES DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, .